Tribunal: TJES
Processo: 5005425-87.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005425-87.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INACIO MONTOVANELLI
INTERESSADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5005425-87.2020.8.08.0012

ORIGEM:
JUÍZO DE CARIACICA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE:
INACIO MONTOVANELLI

RECORRIDO:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: PAULO SÉRGIO IGNACIO – ME

ADMISSIBILIDADE RECURSAL
:
Recurso inominado tempestivo. Gratuidade concedida à parte Recorrente, conforme art. 98 do CPC. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO SEM AUTORIZAÇÃO. ASSINATURA SIMILAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. TRANSFERÊNCIA REALIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica que a Requerida realizou, sem sua devida autorização, empréstimo do valor de R$ 1.225,61 (mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos), com descontos de R$ 28,52 (vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) em sua conta. 2. A r. Sentença proferida na origem julgou improcedente os pedidos iniciais. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à ausência de caracterização de fraude. 4. Em sede recursal, o Autor confronta a assinatura exarada no contrato de empréstimo com suas assinaturas expostas na procuração e em sua carteira de habilitação. Ocorre que, em análise aos documentos, restou configurado que a assinatura constante no contrato é bastante similar a assinatura presente em sua CNH. 5. Ainda, como pontuado pelo MM. Juízo, a Requerida comprovou a transferência do valor estabelecido na conta bancária do Autor. 6. Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condenação da parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$
500,00
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16)
,

suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

/gab/mcd/lbr

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.